Tribunal: TJDFT
Processo: 0703977-37.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703977-37.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDINEIDE RODRIGUES DE LIMA APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora